Tribunal: STF
Processo: HC 110199
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Crimes de estelionato e apropriação indébita. Fuga do distrito da culpa. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da aplicação da lei penal. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A análise da segregação cautelar do paciente autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da sua liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da sua evasão do distrito da culpa, que perdura há quase sete anos.



    2. É pacifica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 101.132/MA, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/7/11).



    3. Habeas corpus denegado.